Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802416-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELMA RIBEIRO CAMPOS SERRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO TEMA 1.012/STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESBLOQUEIO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada em ação de execução fiscal contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mesmo após a formalização de parcelamento administrativo do débito tributário. A agravante sustentou que os valores bloqueados possuem natureza salarial, por corresponderem à remuneração percebida como professora da rede municipal de ensino, e que a manutenção da constrição compromete sua subsistência e a de sua família. Requereu o desbloqueio dos valores e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão a parcelamento administrativo posterior à constrição judicial autoriza a liberação de valores bloqueados em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de verba salarial de natureza alimentar justifica o levantamento da constrição, ainda que realizada antes da formalização do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.012 do STJ estabelece que o parcelamento fiscal posterior à constrição não implica, por si só, a liberação de bloqueios ou penhoras regularmente constituídos, admitindo-se apenas hipóteses excepcionais de substituição da garantia legalmente previstas.

O caso apresenta peculiaridade relevante, pois a pretensão recursal não se fundamenta exclusivamente no parcelamento posterior, mas na demonstração de que a constrição recaiu sobre valores provenientes de remuneração salarial, dotados de inequívoca natureza alimentar.

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, vencimentos e remunerações, admitindo relativização apenas em hipóteses excepcionais previstas em lei, inexistentes na situação examinada.

A proteção da impenhorabilidade alcança valores depositados em conta bancária quando comprovada sua origem salarial, inexistindo demonstração de fraude, abuso de direito ou má-fé que justifique a mitigação da garantia legal.

A executada alegou tempestivamente a impenhorabilidade dos valores constritos, atendendo à orientação firmada pelo STJ no Tema 1.235, segundo a qual a proteção prevista no art. 833 do CPC deve ser invocada pelo devedor, não podendo ser reconhecida de ofício.

A manutenção do bloqueio até a quitação integral do parcelamento revela-se excessivamente gravosa, por comprometer verba indispensável à subsistência da devedora e de seu núcleo familiar, sem acréscimo proporcional à efetividade da tutela executiva.

O cumprimento regular do parcelamento demonstra a intenção concreta de adimplemento da obrigação tributária e afasta risco atual de frustração da execução, permitindo a adoção de solução menos onerosa ao executado sem prejuízo à satisfação futura do crédito público.

A observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção ao mínimo existencial impõe o desbloqueio de verbas salariais constritas, preservando-se, contudo, a suspensão da execução fiscal durante a vigência do parcelamento e a possibilidade de retomada dos atos executivos em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manutenção de bloqueio judicial sobre verba comprovadamente salarial não se justifica quando a constrição compromete a subsistência do executado e de sua família.

O parcelamento administrativo posterior à constrição não afasta, por si só, a garantia da execução fiscal, mas não impede o reconhecimento da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC prevalece quando demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados e inexistentes indícios de fraude, abuso ou má-fé.

O cumprimento regular do parcelamento tributário constitui elemento relevante para aferição da desnecessidade e desproporcionalidade da manutenção da constrição sobre verbas alimentares.

A suspensão da execução fiscal decorrente do parcelamento não impede o levantamento de bloqueio incidente sobre valores impenhoráveis, sem prejuízo da retomada dos atos executivos em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, IV e X, 854, §§ 1º, 3º, I, e 5º, 917, II, 1.019, I e II, 1.036 a 1.041; CTN, arts. 141 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.012 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 1.235 dos Recursos Repetitivos, REsp 2.066.882/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024; STJ, REsp 1.758.140/SP; TRF-5, Agravo de Execução Penal nº 0809228-47.2022.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, j. 28.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada
proposto por
ELMA RIBEIRO CAMPOS SERRA
contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de
obter a concessão de tutela antecipada recursal para o desbloqueio de suas contas bancárias, tendo em vista a natureza alimentar dos valores bloqueados
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que o Estado do Pará moveu contra ela uma
ação de execução fiscal
referente a cinco certidões inscritas em dívida ativa, relativas aos anos de 2014 a 2018, cujo valor original era
R$ 8.336,66
.

Aduz que para quitar o débito, a agravante propôs
acordo de parcelamento
, solicitando que as parcelas não ultrapassassem
R$ 500,00
, valor que poderia pagar sem comprometer sua subsistência.

O agravado aceitou o parcelamento, mas
não forneceu instruções claras sobre a forma de pagamento
. Posteriormente, informou que os pagamentos deveriam ser feitos diretamente na
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA)
ou pelo
site da SEFA
, contrariando o acordo previamente firmado.

Como consequência, a agravante
não conseguiu cumprir o acordo
por falta de instruções adequadas e foi surpreendida com o
bloqueio de suas contas bancárias pelo SISBAJUD
, incluindo a conta onde recebe seu salário como professora da rede municipal de Salvaterra.

Sem alternativas,
aderiu a um parcelamento mais oneroso
, dividindo a dívida em
duas novas modalidades de pagamento
, uma em
10 parcelas
e outra em
24 parcelas
, ambas registradas diretamente na SEFA.

Mesmo após aderir ao novo parcelamento e comprovar o cumprimento regular dos pagamentos, o juízo de primeira instância
indeferiu seu pedido de desbloqueio das contas bancárias
, determinando que os valores permaneceriam bloqueados
até a quitação total da dívida em 30/11/2026
.

Alega que essa decisão
viola seu direito ao mínimo existencial
, pois os valores bloqueados
têm natureza alimentar
, comprometendo seu sustento e o de sua família.

Destaca que a manutenção do bloqueio configura
dupla penalização
, pois, além de ter sido forçada a aderir a um parcelamento mais oneroso, ainda enfrenta restrições financeiras severas devido ao bloqueio de seus rendimentos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o artigo
1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC)
permite a concessão de
tutela antecipada recursal
, sendo plenamente cabível no caso em questão.

Fundamenta seu pedido no artigo
300 do CPC
que

estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver
probabilidade do direito e risco de dano grave ou irreversível
, requisitos que considera plenamente preenchidos.

Aduz que a decisão do juízo
não é proporcional
, pois mantém o bloqueio mesmo diante do pagamento regular da dívida e da comprovação de sua situação financeira precária.

Que o desbloqueio da conta
não traria prejuízos ao Estado do Pará
, pois, em caso de inadimplemento futuro, o bloqueio poderia ser reativado.

Por fim, requer que:

Seja reformada a decisão do juízo de primeira instância
, concedendo-se a tutela antecipada recursal para
desbloquear suas contas bancárias
, especialmente a conta do Nubank, onde recebe seu salário.

Seja reconhecida a ilegalidade da manutenção do bloqueio
, considerando que o valor retido
possui natureza alimentar
.

O Estado do Pará seja intimado
nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.

O recurso seja conhecido e provido
, assegurando à agravante o acesso aos seus rendimentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferido o pedido de tutela antecipada recursal – id. 24919778.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
sustentando ser cabível a liberação do valor constrito sob o argumento de que o crédito tributário inscrito em dívida ativa foi objeto de parcelamento administrativo. Destaca, contudo, que o Relator do agravo, em decisão monocrática, já havia indeferido o pedido liminar por ausência de comprovação imediata do alegado direito.

Em suas razões, o Estado do Pará argumenta que o parcelamento administrativo não constitui causa de extinção da execução fiscal, ressaltando que o crédito tributário regularmente constituído somente pode ser modificado, extinto, suspenso ou excluído nas hipóteses expressamente previstas em lei, nos termos do art. 141 do Código Tributário Nacional. Sustenta que a autoridade fazendária está vinculada à legislação tributária, não podendo dispensar a efetivação do crédito ou de suas garantias fora das hipóteses legalmente previstas.

Para reforçar sua tese, a Fazenda Pública invoca doutrina de Bernardo Ribeiro de Moraes e de Roque Antônio Carrazza, afirmando que o parcelamento não se enquadra entre as causas extintivas do crédito tributário previstas taxativamente no art. 156 do CTN. Destaca que a extinção do crédito somente ocorre mediante hipóteses legais específicas, como pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência, conversão de depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável ou decisão judicial transitada em julgado.

Sustenta ainda que o parcelamento constitui mera causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, produzindo apenas uma dilação temporal para sua cobrança, sem extinguir a obrigação nem desconstituir as garantias já constituídas no processo executivo. Argumenta que, enquanto o parcelamento estiver sendo regularmente cumprido, a execução fiscal deve permanecer suspensa, podendo ser retomada em caso de inadimplemento do acordo firmado.

Em reforço, a agravada cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.758.140/SP), segundo o qual a adesão a parcelamento tributário possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito, mas não implica a desconstituição de garantias previamente constituídas em juízo, incluindo bloqueios e penhoras realizados antes da formalização do parcelamento. O precedente ressalta a impossibilidade de liberação dos valores bloqueados em razão da posterior adesão ao parcelamento.

Por fim, o Estado do Pará requer a manutenção integral da decisão agravada, sustentando que o parcelamento firmado não justifica a liberação dos valores constritos judicialmente, uma vez que a garantia da execução deve permanecer hígida até a efetiva quitação da dívida tributária.

Aduz que somente após a integral satisfação do débito poderá ocorrer a extinção da execução fiscal.
Requer, assim, o desprovimento do agravo de instrumento e a preservação da decisão que rejeitou o pedido de levantamento dos valores bloqueados.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo – id. 26153585.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Mérito.

A controvérsia reside em saber se deve subsistir bloqueio de ativos financeiros realizado antes do parcelamento fiscal, quando a executada comprova que a quantia constrita corresponde a verba salarial.

Em regra, assiste razão ao Juízo de origem ao invocar o Tema 1.012/STJ. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou que, se o parcelamento fiscal é posterior à constrição, o bloqueio deve ser mantido, ressalvada a substituição excepcional por fiança bancária ou seguro garantia, mediante comprovação irrefutável da menor onerosidade.

O caso, contudo, comporta distinção, uma vez que a agravante não pede simples liberação por força do parcelamento posterior; sustenta, e os autos indicam, que o bloqueio recaiu sobre salário, no valor de R$ 2.610,37, verba de índole alimentar.

A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários e remunerações está expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC, admitindo relativização apenas em hipóteses excepcionais, notadamente prestação alimentícia ou valores excedentes aos parâmetros legais. Não se verifica, no caso, crédito alimentar nem demonstração de abuso, fraude ou má-fé.

Além disso, o próprio STJ reconhece que a proteção da impenhorabilidade alcança valores mantidos em conta corrente, poupança ou aplicações, ressalvada prova de abuso, má-fé ou fraude; e, no Tema 1.235, assentou que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado — o que aqui ocorreu.

Vejamos.:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ . AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC . REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC . 1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ) .3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta .4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts . 525, IV, e 917, II).5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade .6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.7 . Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC .8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art . 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art . 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3º, II, e 917, II, do CPC).
(STJ - REsp: 2066882 RS 2023/0131936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

Portanto, a manutenção da constrição até 30/11/2026, apesar do parcelamento em curso e da natureza alimentar da verba, revela-se excessiva. A execução fiscal deve permanecer suspensa enquanto vigente o parcelamento, mas isso não autoriza a retenção de salário indispensável à subsistência da devedora.

Destaco o precedente do TRF 5ª Região.:

PROCESSO Nº: 0809228-47.2022.4.05 .8300 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MARIA IVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE . INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA DA AGRAVANTE E SEUS FAMILIARES. AGRAVO PROVIDO. 1 . Cuida-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que, em sede de execução da pena de multa oriunda de sentença condenatória em desfavor de Maria Ivânia Barbosa de Oliveira, diante de pedido por ela formulado de parcelamento e desbloqueio dos valores efetivado através do sistema SISBAJUD, deferiu pedido constante de manifestação do MPF no sentido de ser liberado tão somente 70% (setenta por cento) do valor constrito, com a transferência do valor remanescente para conta judicial e posterior conversão em renda em favor do FUPEN, para satisfação parcial do valor devido a título de multa. 2 Aduz a agravante que a pena de multa a ela imposta é no importe de R$ 9.941,43 (nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), não possuindo ela condições financeiras do seu adimplemento, tendo duas filhas menores de idade, possuindo como fonte de renda, à época, o valor do auxílio emergencial de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), pelo que foi requerida a penhora online, via BACENJUD, recaindo o bloqueio sobre todo o valor de sua remuneração decorrente de serviços de cuidadora de idosos através de cooperativa de trabalho (COOPVITA), inferior ao salário mínimo, no importe de R$ 1.040,27 (mil e quarenta reais e vinte e sete reais), pelo que apresentou pedido de desbloqueio, por se tratar de verba impenhorável (alimentar) e de acordo de parcelamento no intuito de não comprometer sua sobrevivência ou seus familiares, já que, como cuidadora de idosos, portanto sem vínculo empregatício formal, trabalha em regime de plantão de 12h (doze horas), percebendo o valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais), buscando, quando possível, realizar plantão de 24h (vinte e quatro horas) para ganhar um pouco mais . 3. Como apontado no parecer ministerial, pelo provimento do agravo, sendo a renda da ora agravante variável e até mesmo se apresentando em importe inferior ao salário mínimo, como carreado aos autos, tem-se que a constrição no patamar deferido pelo juízo, em 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, inclusive o já bloqueado, se mostra excessivo por comprometer a subsistência, inclusive familiar, onde se apresentam filham hoje menores de idade. 4. A jurisprudência aponta uma flexibilização sobre a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, no entanto, e esse não é o caso concreto, aplicável apenas quando superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como visto muito díspar da remuneração auferida pela agravante que, muitas das vezes, não atinge sequer o patamar de 1 (um) salário mínimo . 5. Mostra-se pertinente o pleito formulado para afastar a constrição de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e posteriores remunerações mensais, acatando-se o acordo pela mesma proposto, por mostrar-se a execução, ao contrário, prejudicial à própria subsistência da ora agravante e seus familiares, representando uma excessiva repreensão à conduta pela qual foi condenada. 6. Agravo de Execução Penal provido .
(TRF-5 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0809228-47.2022.4.05 .8300, Relator.: LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª TURMA)

A solução não fragiliza a tutela executiva, pois eventual inadimplemento permitirá o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas idôneas, observadas as limitações legais.

Destarte, a manutenção da constrição judicial sobre valores de inequívoca natureza alimentar mostra-se incompatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando se verifica que a Agravante aderiu ao parcelamento do débito tributário e vem cumprindo regularmente as obrigações dele decorrentes, sem notícia de inadimplemento ou de qualquer conduta que evidencie resistência ao adimplemento da obrigação fiscal.

Com efeito, embora o bloqueio tenha sido efetivado em momento anterior à formalização do parcelamento, circunstância que, em tese, autorizaria sua manutenção nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a peculiaridade do caso concreto impõe solução diversa. Isso porque a constrição recaiu sobre verbas salariais indispensáveis à subsistência da executada, professora da rede pública municipal, cuja remuneração constitui meio de satisfação de necessidades básicas próprias e de seu núcleo familiar.

Nessa perspectiva, a preservação da medida constritiva, mesmo após a regularização do débito mediante parcelamento e diante da comprovada observância das parcelas pactuadas, traduz providência excessivamente gravosa, que ultrapassa os limites da tutela executiva legítima e compromete, de forma desarrazoada, a dignidade da devedora. A persecução do crédito público não pode ser exercida em detrimento da garantia mínima existencial assegurada ao executado, sobretudo quando existem meios menos onerosos e igualmente eficazes para resguardar a satisfação do crédito tributário.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, em suas dimensões da necessidade e da adequação, bem como da vedação à proteção deficiente e ao excesso estatal, revela-se injustificável a manutenção do bloqueio sobre verbas de caráter alimentar, mormente porque o parcelamento encontra-se em pleno cumprimento, circunstância que demonstra a efetiva intenção da Agravante de adimplir a obrigação tributária e afasta qualquer risco concreto de frustração da execução. Portanto, a continuidade da constrição configura medida desproporcional e incompatível com a proteção constitucional conferida às verbas salariais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores de natureza salarial constritos nas contas de
ELMA RIBEIRO CAMPOS SERRA
, sem prejuízo da manutenção da suspensão da execução fiscal enquanto vigente o parcelamento e da retomada dos atos executivos em caso de inadimplemento.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026